Tribunal: TJBA
Processo: 8001531-15.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001531-15.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ

APELADO: ODALMO SILVA RODRIGUES

Advogado(s)
:
FLAVIO DE OLIVEIRA TINOCO, LAERCIO GUERRA SILVA, LUIS VICTOR DE MELO SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO EM VEÍCULO NOVO. PEDIDO PRINCIPAL DE SUBSTITUIÇÃO E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESTITUIÇÃO. RENÚNCIA EXPRESSA AO PEDIDO PRINCIPAL. JULGAMENTO DIRETO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ARTIGOS 326 E 329 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

O acolhimento do pedido subsidiário de restituição do valor pago, formulado na petição inicial, não viola o art. 326 do CPC quando o autor renuncia expressamente ao pedido principal de substituição do bem antes da sentença.

A manifestação do autor que retira o pedido principal configura abdicação voluntária da pretensão, não se tratando de aditamento ou modificação da causa de pedir, razão pela qual não se exige consentimento da parte ré (art. 329, II, do CPC).

Inexistente a omissão, obscuridade ou contradição apontadas no acórdão embargado, rejeitam-se os embargos declaratórios.

Prequestionamento explícito dos arts. 326 e 329 do CPC para fins recursais.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001531-15.2016.8.05.0032,
em que figuram, como Embargante,
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
, e, como Embargado
, ODALMO DA SILVA RODRIGUES.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora